Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REPARATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores de forma episódica (CC, art. 50).
3. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa como forma de ser realizada as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser intuita nem apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.